Tribunal: STF
Processo: RE 86984
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-27
Data de publicação: 1977-09-27

Ementa:
Casamento.  Alegação  de  nulidade ou inexistência pela
inobservancia do disposto no paragrafo único do artigo 197 do  Código
Civil.
              Nega vigencia a esse  dispositivo  legal  acórdão  que,
equiparando as hipóteses  previstas  em  seu  caput com a de  coação,
declara parte ilegitima  para  propor a ação o conjuge  que  não  deu
margem a que a celebração do matrimonio devesse ser suspensa.
               Recurso conhecido e provido parcialmente.